Tribunal: TJDFT
Processo: 0727313-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA COMPROVADA.

1. Para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, imprescindível que a parte comprove sua situação de hipossuficiência, tendo em vista que a presunção de pobreza goza de presunção relativa de veracidade.

2. Comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, é devido o benefício da gratuidade de justiça.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.